Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24201652, o SINDIRETA pediu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos IRINEU DA ASSUNÇÃO SILVA, ISMAEL DE ARAUJO MAIA, IVANA DE JESUS FERREIRA, IVANILDE DOS SANTOS SILVA, JANSEN CUSTODIO, JACINTO CAMPOS DE ARAUJO, JEAN RIBEIRO SOARES, JOAO BATISTA HOTT e JOAO BATISTA NUNES RODRIGUES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 13973629; b) a expedição dos competente precatório em favor da anuente JACINTO CAMPOS DE ARAUJO (ID 13973684 – Pág. 1), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 13973629; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos demais suplicantes, haja vista o trânsito em julgado do acórdão de ID 1307183 (ID 23812360), o qual afastou a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais deferido. Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 25502004). O saneamento do feito se deu no ID: 13973629. O destaque da verba honorária foi deferido segundo o percentual de 20% (vinte por cento) no ID: 13973629, oportunidade em que os honorários sucumbenciais também foram arbitrados. Os embargos à execução transitaram em julgado (ID: 13973089 - Pág. 2). No que tange ao modo de pagamento do crédito, decidiu-se, no rejulgamento do agravo interno, que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando a aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao presente caso (ID: 22156700). A matéria, portanto, já foi decidida e não comporta mais alteração (ID: 23812360). O servidor JACINTO CAMPOS DE ARAUJO optou pelo acordo ao ID: 13973684. Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que, na declaração de ISMAEL DE ARAUJO MAIA (ID: 13973612 - Pág. 2), assentou-se que o servidor pertence ao quadro de funcionários do DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal. Nesse quadro: a) intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a anuência de JACINTO CAMPOS DE ARAUJO (ID: 13973684) e b) intime-se o exequente para esclarecer o vínculo de ISMAEL DE ARAUJO MAIA com a Administração Pública do Distrito Federal pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Brasília, 26 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador